Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708005-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: ORLANDO CARLOS MARTINS GIMENEZ D E S P A C H O Diante da informação de substituição processual (ID 15016784) intime-se a apelante, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o caso em questão. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se; intimem-se; cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator